Tribunal: TJBA
Processo: 8005123-11.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005123-11.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HUGO GIESTA SOARES, MONA GABRIELA MATOS E CRUZ, BRAINI GALVAO DE FREITAS, ANE CARINE SARAIVA BEZERRA DE AMORIM

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL EM DEMANDAS ENVOLVENDO O PASEP. FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DE CONTA PASEP. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. IMPROVIMENTO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais ao Autor/Apelado. A condenação decorre de supostas falhas na administração da conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), especialmente na correção monetária e aplicação de juros, impactando o saldo disponível na referida conta.

2. A controvérsia em análise abrange: (i) a competência da Justiça Estadual e a legitimidade passiva do Banco do Brasil para a demanda, ante a natureza do PASEP; (ii) a existência ou não de prescrição no direito do autor, considerando o prazo quinquenal apontado pelo apelante e o prazo decenal estabelecido pelo Tema 1150 do STJ; (iii) a responsabilidade do Banco do Brasil pela correta administração dos valores vinculados ao PASEP, especialmente em relação à atualização monetária e aplicação de juros.

3. No julgamento do Tema 1150 do STJ, foi consolidado que a Justiça Estadual é competente para julgar demandas cíveis relacionadas ao PASEP, e o Banco do Brasil possui legitimidade passiva, uma vez que a instituição é responsável pela administração das contas individuais do programa. Esse entendimento afasta tanto a alegação de incompetência da Justiça Estadual quanto a de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

4. Em relação à prejudicial de prescrição, o Tema 1150 do STJ estabelece que o prazo para a pretensão de ressarcimento de danos em contas vinculadas ao PASEP é decenal, e que seu termo inicial ocorre na data em que o titular da conta toma ciência inequívoca do dano (Teoria da
Actio Nata
). No presente caso, embora os depósitos tenham cessado em 1988, o autor só teve acesso ao saldo completo da conta em 2019, o que caracteriza o marco inicial da prescrição.

5. A documentação anexada evidencia diferenças significativas entre o saldo final em 1988 e o valor disponível ao autor em 2019, indicando que as correções monetárias e juros mínimos previstos nas normas específicas do PASEP (Lei Complementar nº 8/1970 e Lei Complementar nº 26/1975) não foram corretamente aplicados, configurando falha na administração da conta.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8005123-11.2019.8.05.0146
, em que figura,

como apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como apelado,
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de ____.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA